Tribunal: TJSP
Processo: 2244036-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Município de São Paulo - ITBI do exercício de 2015 - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em sede de exceção de pré-executividade - Decisão proferida pelo juízo monocrático, rejeitando a exceção - Perda do objeto - Agravo prejudicado.